Tribunal: TJMT
Processo: 0017061-32.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017061-32.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO BATISTA MELO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017061-32.2018.8.11.0042

APELANTE: GUSTAVO BATISTA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES [43 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, COM PESO DE 87,82G; 2 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 20,08G] – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NA RESIDÊNCIA TIDA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões que justificaram a diligência policial no interior da residência do agente.

A desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017061-32.2018.8.11.0042

APELANTE: GUSTAVO BATISTA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO BATISTA MELO, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente do ingresso ilegal no domicílio, argumentando que
“o fato de o adolescente demostrar atitude suspeita e correr para o interior de sua residência não autoriza o ingresso no imóvel”
.

No mérito, pede a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o réu
“estava apenas consumindo pasta base de cocaína na residência do adolescente Luís Gustavo dos Santos Nascimento, o qual assumiu a propriedade de toda droga apreendida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017061-32.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando invasão de domicílio.

Todavia, sem delongas, não há falar em ingresso ilegal no domicílio do apelante, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da residência, foram detectadas previamente
tanto
pelas monitorações da equipe de inteligência da polícia militar [que constatou estar
“ocorrendo o comércio de drogas”
]
quanto
pela visualização pelos policiais da equipe de apoio [Felipe B. A. Silva e Reginaldo G. Fortes] do adolescente Luis Gustavo dos Santos Nascimento fumando maconha em via pública, em frente ao imóvel alvo.

Cabe ressaltar que o apelante possui reiteração criminosa específica [condenação definitiva por tráfico], com apreensão de drogas na mesma residência [rua Ministro Fernando Costa, nº 358, do bairro Areão], conforme consta da sua certidão de antecedentes [juntada aos autos] e do seu Executivo de Pena nº 2000032-27.2021.8.11.0042 [SEEU].

Portanto, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Há justa causa para a busca domiciliar que decorre da monitoração do local para se constatar a veracidade das informações recebidas sobre o tráfico (...).
(Ap. 1031151-43.2021.8.11.0003, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 28/03/2023)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de março de 2018, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Ministro Fernando Costa, nº 358, do Bairro Areão, nesta capital, o denunciado Gustavo Batista Melo tinha em depósito, para outros fins que não exclusivamente o consumo próprio,
43 (quarenta e três) porções de cocaína, com massa total de 87,82g
(oitenta e sete gramas e oitenta e dois centigramas)
e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 20,08g
(vinte gramas e oito centigramas).

De acordo com o que foi apurado, na data mencionada, policiais militares foram acionados pelos integrantes do serviço de inteligência da Polícia Militar para averiguar a residência situada na Rua Ministro Fernando Costa, do bairro Areão, onde supostamente ocorria comercialização de drogas.

Diante dessas informações, os militares deslocaram-se até o logradouro, momento em que visualizaram um indivíduo parado em frente a uma residência, fumando um cigarro de maconha. Ao notar a presença da guarnição, o adolescente Luís Gustavo tentou evadir correndo para dentro da residência, no entanto, realizado seu acompanhamento e ingresso no imóvel, o referido menor foi abordado.

Ato seguinte, os policiais militares se depararam com o denunciado Gustavo no interior do imóvel, o qual também consumia entorpecente.

Em continuidade às diligências, a busca efetuada na residência resultou na apreensão, em diferentes cômodos da casa, de 02 (duas) porções de maconha, 43 (quarenta e três) porções de cocaína, 02 (dois) pneus, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) filmadora, 01 (um) toca CD de carro, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) máquina fotográfica, 07 (sete) pedaços de metal dourado, objetos de procedência desconhecida. Ainda, no imóvel foi encontrada a importância de R$ 65,15 (sessenta e cinco reais e quinze centavos).”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

Quanto à desclassificação da conduta, a defesa alega que o réu, embora estivesse no interior do imóvel, não residia no local, apenas o adolescente Luís Gustavo, o qual, inclusive, havia assumido [na fase extrajudicial] ser proprietário da casa e dos entorpecentes lá encontrados, eximindo o envolvimento do réu.

Na fase judicial, o apelante negou a traficância, alegando que estava apenas consumindo drogas na residência do adolescente Luís Gustavo [situada na rua Ministro Fernando Costa, n. 358, bairro Areão]. Afirmou que não morava no endereço da diligência policial, mas numa residência localizada na rua Filinto Costa, no bairro Areão, juntamente com seus familiares. Disse que, em razão do consumo de entorpecentes, na verdade, “mora nas ruas”, indo para sua residência somente quando deseja dormir. Ressaltou que, às vezes, também pernoitava na casa do adolescente Luís Gustavo. Confira-se:

“[O senhor mora onde?] Rua Filinto Costa (...), no Bairro Areão. (...) [Essa casa na Fernando Costa é do Luís Gustavo?] É (...) eu ia lá sempre né, fumar (...). [Ele dava droga para o senhor?] Dava, dava, mas tinha que comprar também. [E nesse dia como é que foi?] Eu tava lá dentro usando droga e ele tava lá na rua e a polícia pegou e entrou para dentro (...); eu tava no quarto usando (...). [Então, essa casa não é sua?] Não. [O senhor não é envolvido com o tráfico junto com esse Luís Gustavo?] Não. [O senhor tem passagem já?] Já (...). [Qual sua profissão?] Sapateiro. (...). [O senhor mora com quem?] Eu moro com a minha vó, minha mãe, meu filho, minha esposa e meu tio (...); eu nem fico em casa, eu moro na rua; só quando eu quero dormir, eu fico 07 (sete) dias acordado; (...), mas eu dormia também lá de vez em quando; (...) [No momento em que você foi para a delegacia, você já estava usando pasta base lá nessa casa?] Tava (...).”

Note-se que o apelante não nega que estava no interior da residência onde foi encontrada – pelos agentes policiais – significativa quantidade de drogas [43 porções de cocaína, pesando 87,82g; 2 porções de maconha, cujo peso totalizou 20,08g], de modo que a controvérsia reside apenas no fato de ele morar, ou não, no imóvel indicado como ponto de comercialização de entorpecentes.

Entretanto, em que pese a negativa do réu e a declaração extrajudicial do adolescente Luís Gustavo, o seu advogado constituído [que o representou durante a instrução criminal, até a intimação da sentença condenatória, quando renunciou do mandato] não apresentou qualquer comprovante de endereço para demonstrar que ele residia em outro local [ou seja, na rua Filinto Costa, no bairro Areão], ônus que lhe incumbia.

Não há provas que sustente a aludida tese defensiva [apenas a palavra do réu], sendo certo que bastaria ter demonstrado residir no local que alegou por meio de prova documental ou testemunhal – a propósito: simples de ser produzida.

A alegação isolada do agente não pode, em hipótese alguma, ser acatada como argumento para afastar a autoria delitiva – especialmente quando preso em flagrante por ter em depósito drogas –, pois é dever da parte comprovar o que alega, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Ao contrário do argumentado, sobejam dos autos elementos probatórios que confirmam que o apelante residia [juntamente ou não com o adolescente Luís Gustavo] no imóvel alvo da diligência policial – na rua Ministro Fernando Costa, nº 358, bairro Areão –, no qual, como dito, foi localizada significativa quantia de drogas, sem olvidar ter sido indicado como ponto de mercancia.

Ao ser interrogado na delegacia –
na presença do seu advogado constituído
–, o apelante informou residir no endereço “Rua Ministro Fernando Costa, nº 358, Bairro Areão, Cuiabá”, ou seja, no mesmo local da apreensão das drogas, conforme consta do Termo de Declaração e Interrogatório devidamente assinado por ele e seu patrono.

Igualmente na audiência de custódia o apelante – ato que também foi acompanhado pelo seu advogado – indicou como sendo sua residência o endereço supracitado, consoante se infere do Termo de Audiência rubricado por ele e seu defensor particular.

Não bastasse, após o oferecimento da denúncia, o apelante foi encontrado e notificado [para apresentar sua defesa prévia] justamente no endereço [alvo da diligência policial] que ele, em seu interrogatório judicial, negou residir [repita-se: rua Ministro Fernando Costa, 358, bairro Areão], conforme se verifica do mandado de notificação e da certidão do oficial de justiça.

De mais a mais, como consignado na preliminar de invasão de domicílio acima enfrentada, o apelante possui outra condenação [definitiva] pela prática de tráfico de drogas no mesmo endereço que nestes autos nega residir.

A propósito, ouso-me a transcrever trechos do acórdão confirmatório da condenação supracitada:

“Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUSTAVO BATISTA MELO
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 28514-24.2018.811.0042, código 536931,
a qual o condenou
(...)
pela prática dos crimes de tráfico de drogas, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, e de posse ilegal de arma de fogo, artigo 12 da Lei nº 10.826/03. (...)

No caso, ressai dos autos que (...)
na residência localizada na Rua Ministro Fernando Costa, nº 358, em Cuiabá
, o apelante foi surpreendido mantendo em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 76 g (setenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,34 g (um grama e trinta e quatro centigramas), e na posse de 03 (três) munições de calibre 38, (...) e ainda a quantia de e de R$ 2.367,00 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais). (...)

O depoimento das testemunhas Fagner Silva de Oliveira e Zanil Ferreira Gomes, em juízo, revelaram que as investigações realizadas antes das apreensões,
que embasaram a expedição do mandado de busca e apreensão, tiveram como alvo o endereço do apelante
em razão dos fortes indícios de que lá funcionava como ponto de venda de drogas, na ocasião relatou
as diligências preliminares demonstraram que o apelante realmente exercia a mercancia de drogas
(...). Consignou que realizaram campanas
na residência do apelante
, oportunidade em que foi observada a movimentação suspeita de usuários no local, e que
chegaram a presenciar o apelante muitas vezes na frente da casa
com usuários. Ainda, ressai dos autos que no dia da prisão do apelante, além das porções de drogas e das munições, fora apreendida a quantia em dinheiro (R$ 2.367,00) incompatível com a precária situação financeira do apelante, que informou exercer ser autônomo exercendo o ofício de sapateiro.”
(Ap. nº 0028514-24.2018.8.11.0042, Des.

Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, transitado em julgado em 2.7.2020)

Nesse quadro, a versão do réu de que não morava no imóvel e que a droga não lhe pertencia, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos.

Afastada essa alegação, vejamos a autoria do tráfico de entorpecentes imputado ao réu na denúncia.

Nas duas fases, o agente policial Reginaldo Guimarães Fortes afirmou que a diligência não se deu de maneira ocasional, mas fundada em investigação preexistente pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar, na qual se constatou que na residência do apelante estava ocorrendo a mercancia de drogas, o que foi confirmado com a apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente. Confiram-se:

“(...) a equipe foi acionada para apoiar uma abordagem na rua Ministro Fernando Costa, no bairro Areião, onde estaria ocorrência o comércio de drogas no local; quando no local, a GUPM, juntamente com a equipe de inteligência, (...) realizou a abordagem do suspeito Luís Gustavo (adolescente) que estava na frente da residência fazendo o uso de um cigarro de substância análoga a maconha; que, neste momento, este tentou foragir adentrando na residência, porém, foi alcançado e detido; no inteiro da residência estava o suspeito Gustavo Batista fazendo uso de entorpecente (...); ainda fora encontrado na residência (...) porções análogas a maconha (...) e a pasta base de cocaína (...).”
(depoimento extrajudicial)

“(...) a inteligência ela sempre trabalha com a investigação e já fazia tempo que estava nessa residência e pediu apoio para a guarnição e nós fomos nessa residência e foi encontrado realmente (...); a inteligência já estava lá né, nós chegamos lá só para adentrar (...); tinham 43 (quarenta e três) porções de cocaína, tinha mais porção, mas eu não me lembro da quantidade certa, mas, tinha e vários e vários objetos (...); pela quantidade, era mais para tráfico né (...).”
(declaração judicial)

O depoimento do policial supracitado foi corroborado pela declaração extrajudicial do agente público Felipe Benedito Assumpção Silva.

Ademais, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas são indicativos concretos da traficância.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, Ap. 0004756-84.2016.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023